Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-50.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIRCEU DA SILVA - CPF: 282.158.269-20 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Patente a litigância de má-fé do Agravante que
beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000397-50.2020.8.11.0037

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ DIRCEU DA SILVA
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, o Agravante alega que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5.o, XXXV, da CF.

Sustenta que diante da ausência de comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 96066465.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ DIRCEU DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

O Juiz
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, no patamar de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões, o Apelante, ora Agravante, alegou que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores,
“pois se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”
. Logo, houve fraude na realização do suposto mútuo.

Aduziu que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressaltou ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Além disso, pediu a exclusão da pena por litigância de má-fé.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno processual que José Dirceu da Silva ingressou com Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco de Crédito e Varejo S/A., alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 46-1348447/1299, no valor de R$ 763,24 (setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos).

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao empréstimo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 46-1348447/1299 celebrado em 27/01/2012, no valor de R$ 763,24 (setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), cujo pagamento seria em 58 vezes de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), vencendo a primeira em 10/03/2012 e a última em 10/12/2016, mediante desconto no benefício previdenciário.

Na contestação, a Instituição Financeira juntou a “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 91855054).

Vale destacar que o Recorrente sequer questiona a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário juntada pelo Recorrido, o que demonstra a sua anuência aos termos do contrato e afasta eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do “Comprovante de Transferência” encartado no ID. 91855994, foi creditado o valor na conta bancária que o Apelante mantém no Banco Bradesco (agência 3927).

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelante sustentar que o documento “se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em fevereiro de 2012, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Vale destacar que
, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos que
13 (treze) ações distintas em nome do autor para demandar contra quatro instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
demandismo

ou a denominada
demanda predatória
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Assim, não merecem amparo as ilações do Recorrente, que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada na assertiva de que é idoso e que não autorizou a consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.

Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque se impõe a confirmação da sentença neste capítulo.

No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Na espécie, o Apelante beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé do Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

Inconformado, o Apelante interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que não há comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, de modo que não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que não há motivos para a exclusão da penalidade processual imposta, porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Com efeito, os documentos carreados para os autos deixam evidente que o Recorrente beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Agravante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. v.v: Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG – Apelação Cível n.o 10000204950042001. Relator José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Litigância de má-fé configurada. APELO DESPROVIDO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083873208. Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Importante ressaltar que a parte autora ajuizou inúmeras ações idênticas a esta, alegando desconhecer os contratos entabulados com instituições financeiras, as quais tiveram seus pedidos julgados improcedentes.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021